Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702729-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FATO DO PRODUTO. QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em decadência do direito do autor quando o lapso temporal entre a efetiva entrega do empreendimento e o ajuizamento da ação é inferior a cinco anos, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2. Inadmissível a alegação de prescrição da pretensão autoral de reparação dos danos por fato do produto, caso o lapso temporal entre o conhecimento do dano e a interposição da demanda seja inferior a cinco anos, conforme art. 27 da Lei 8.078/90. 3. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas após o encerramento da garantia quinquenal contratual ocorre o início da contagem do prazo de decadência para a reivindicação de vícios do produto, constante do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa aos artigos 618 do Código Civil e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a garantia quinquenal se restringe a vícios que comprometem a segurança e solidez do empreendimento imobiliário, de modo que a extensão do mesmo prazo para outros vícios, como os de fim estéticos, seria indevida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial e ao suposto malferimento dos artigos 618 do Código Civil e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, entende o STJ que “o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) somente é aplicável nos casos de vícios construtivos, quando esses são aparentes à época da realização do contrato de compra e venda, não incidindo quando tais vícios somente são descobertos com o passar do tempo.” (AgInt no AREsp 1572425/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Ademais, "Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgInt nos EDcl no REsp 1746140/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009